Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705778-66.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA contra a sentença (ID 52790657) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que em cumprimento de sentença proposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que indeferiu a gratuidade postulada pela agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e decretou a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código Processo Civil. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. A ré/apelante postulou pela gratuidade de justiça. Este relator indeferiu a gratuidade em ID 53134330 e determinou o recolhimento do preparo. A ré/apelante apresentou agravo de instrumento da decisão proferida por este relator em ID 54140354. Intimada a justificar o cabimento do recurso (ID 54344246 ) a ré afirma que, apesar de ter utilizado o recurso inadequado todos os pressupostos recursais foram atendidos, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de mero erro material (ID 55106652). É o relatório. Decido. O recurso de agravo de instrumento apresentado não ultrapassa a barreira do conhecimento e é manifestamente inadmissível. Com efeito, a decisão proferida por relator nesta instância recursal não consta no rol do art.1.015, do CPC. Desse modo, configura erro grosseiro a utilização do agravo de instrumento. A agravante interpôs agravo de instrumento em face de decisão que não concedeu a gratuidade de justiça postulada em apelação cível. Todavia, o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, é o Agravo Interno, conforme determina o CPC, art. 1.021[1], e não o agravo de instrumento, não havendo de se falar na aplicação do princípio da fungibilidade. Confira-se precedente do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Consoante o art. 1.021 do novo Codex, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. III - Havendo previsão expressa na lei quanto ao cabimento do agravo interno, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV - Agravo não conhecido. (1a Turma, PET no REsp n. 1.791.649/RS, Min(a) Regina Helena Costa, julgado em 2019)- Destacou-se. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal." 2. Correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferido pelo relator, não podendo ser acolhida a pretensão da agravante de que seja aplicado o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro, considerando não sobejar dúvidas quanto ao mandamento legal supracitado. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1434869, 07112314520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) -Destacou-se. Desse modo, conforme determina o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil [2], verificado o não cabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator. Acrescente-se que consta na certidão de ID 53627536 a informação de que decorreu o prazo referente a decisão que não concedeu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo. Portanto, não conheço do recurso ante a manifesta inadmissibilidade. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;